Tribunal: TJSP
Processo: 1500853-32.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de entorpecente – Depoimento dos policiais militares seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Dolo normal para a espécie de delito – Quantidade expressiva de drogas

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de entorpecente – Depoimento dos policiais militares seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Dolo normal para a espécie de delito – Quantidade expressiva de drogas – Ausência de prova de que o acusado integre associação criminosa, ou que se dedique exclusivamente a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Patamar de redução adequadamente estabelecido em 1/2 – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso da Defesa improvido.